Tribunal: STF
Processo: AI 460421
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
Omissão quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
seja omisso o acórdão embargado.
2.              RECURSO. Embargos de
declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
má-fé processual.
3.              RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Precedentes da Corte. Legitimidade da cobrança da
 contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos de natureza financeira - CPMF. É legitima a
cobrança da CPMF incidente sobre movimentações financeiras.